Tribunal: STF
Processo: RHC 118991
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2°, I E II C/C ART. 71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REPRIMENDA MAJORADA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    2. In casu, os recorrentes foram condenados à pena de 7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, pois “subtraíram para si, mediante uso de arma de fogo, um veículo Siena, (...) dois aparelhos celulares, um aparelho de som, e outros objetos, todos de propriedade da mesma vítima. Apurou-se que a vítima parou seu veículo em razão da sinalização da via pública, momento em que foi surpreendida pelos denunciados (…) no mesmo dia, subtraíram para si, mediante uso de arma de fogo, aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial denominado ‘Comercial Companheira II’. Apurou-se que os denunciados entraram no estabelecimento comercial e (...) anunciaram o assalto exibindo uma arma de fogo para a vítima (proprietário do estabelecimento). Em seguida, os denunciados conduziram a vítima e seus funcionários para os fundos do estabelecimento, restringindo suas liberdades, e arrebentaram os cabos do alarme que guarnecia o estabelecimento. (…) por fim, os denunciados abandonaram o veículo Siena (subtraído anteriormente) e subtraíram para si, mediante uso de arma de fogo, o veículo Gol [de outra vítima] que estava no interior de seu veículo, no estacionamento do estabelecimento comercial (…) após subtrair o veículo Gol, os denunciados foram perseguidos e presos pela Polícia Militar. No referido veículo, foram encontrados um revólver calibre 38, da marca ‘Rossi’ e R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), em dinheiro”. b) O magistrado singular, após assentar tratar-se de crime doloso, praticado mediante grave ameaça, contra vítimas diferentes, reconheceu a continuidade delitiva e aumentou fundamentadamente o quantum da reprimenda dos recorrentes em 1/3, tendo em vista o número de roubos praticados, o número excessivo de agentes (cinco), o emprego de arma de fogo e as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.



    3. Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “o percentual de exasperação decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, foi devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso do concreto, que disciplina o chamado crime continuado específico. Pois, na continuidade delitiva específica, a fixação da fração de aumento de pena não se rege tão somente pelo número de infrações que foram três, mas também, e principalmente, pela culpabilidade, pelos antecedentes, pela conduta social e pela personalidade do agente, bem como pelos motivos e circunstâncias do crime”.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.